Tribunal: TJDFT
Processo: 0705669-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. QUANTIA CERTA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 86, § 16, do CPC/15 determina que “Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. No caso dos autos, os honorários sucumbenciais objeto do Cumprimento de Sentença foram fixados em quantia certa, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de modo que os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.